Tribunal: STF
Processo: ARE 1407135
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo (eDOC 12) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto contra decisão (eDOC 10) que inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema”.



    Nas razões, o agravante refuta o fundamento da inadmissibilidade. Alega que o ato agravado “fugiu da cognição limitada que deve orientar a realização da análise de admissibilidade prévia de recursos excepcionais (se limita a verificação dos requisitos de admissibilidade), uma vez que adentrou no mérito recursal”.



    Desse modo, analiso o recurso extraordinário (eDOC 8) interposto, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão (eDOC 6) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DAS ADIs 4.357 e 4.425 – PRECATÓRIOS EXPEDIDOS ANTES DE 25/03/2015 – Pretensão de complementação do precatório, ao argumento de que o IPCA-E deve ser aplicado por todo o período, inclusive, antes de 2015 por força da EC 99/2017 – Impossibilidade – Inteligência das ADIs 4.357 e 4.425, com força vinculante – Convalidação dos precatórios expedidos antes de 25/03/2015, sendo que, in casu, a expedição ocorreu em 2007 – Compatibilidade da EC 99/2017 com as decisões da Suprema Corte – Precedente desta Câmara – Decisão mantida – Recurso improvido.



    (Grifei)



    Assevera, o recorrente, em síntese, que esse julgado viola o art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), na redação dada pela Emenda Constitucional n. 99/2017, ao não ter acolhido a tese da incidência do IPCA-E para atualização monetária de precatório no período anterior a 25 de março de 2015.



    Pugna, assim, pelo provimento do apelo extremo para que seja determinada “a aplicação do IPCA-E, conforme previsto no artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”.



    É o relatório. Decido.



    2. Correto o acordão impugnado, pois a discussão se refere a correção monetária sobre crédito em favor dos recorrentes cujo precatório foi expedido antes de 25.3.2015, tal como consta até da própria ementa do julgado recorrido, de modo que se aplica o quanto decidido pela Corte Suprema na ADI 4.357 e na ADI 4.425.



    Nessas ações de controle concentrado, foi declarada a inconstitucionalidade da previsão contida no § 12 do art. 100 da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional n. 62/2009, de utilização do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para atualização monetária de crédito inscrito em precatório e, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.



    No entanto, em apreciação de questões de ordem, os efeitos da decisão foram modulados em julgamento proferido em 2015, cujo trecho da ementa da ADI 4.357 QO (DJe de 5 de agosto de 2015) segue abaixo, destacado o que aqui se aplica:



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS FEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE NCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    […]



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    […]



    Desse modo, em requisitório expedido ou pago até 25.3.2015, devem prevalecer as ressalvas levadas a cabo no julgamento das questões de ordem nas ações supra citadas e, consequentemente, ter-se a incidência da taxa referencial para atualização monetária até aquela data.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator